Tribunal: TJDFT
Processo: 0738902-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738902-77.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. NÃO CABIMENTO DA VIA DESCONSTITUTIVA. PROTEÇÃO DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar de apresentar questionamento em relação à cobrança da taxa condominial, por se tratar de condomínio irregular, aludindo violação à norma jurídica, em rigor, o autor tão somente discute o seu valor, ao argumento de que, a despeito de possuir maior lote, não faria superior uso dos serviços prestados pelo Condomínio, a justificar a distinção. 2. O autor/agravante sequer deduziu o pedido de desconstituição da última decisão de mérito, representado pelo Acórdão n. 1222422, da egrégia 7a Turma Cível deste e. TJDFT. 3. De todo modo, anota-se que o Acórdão n. 1222422, ao firmar entendimento de ser possível a cobrança de taxa condominial em condomínio irregular a todos os moradores, independentemente de sua inscrição na associação de moradores, adotou compreensão idêntica a diversos julgados desta e. Corte de Justiça (Acórdão 1382262, 07017116620208070021, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1368943, 00014662520128070006, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, entre outros). Logo, não há falar em violação manifesta de norma jurídica, porque, no mínimo, havia interpretação controvertida nos tribunais, conforme exegese do art. 966, V, do CPC. 4. Quanto ao valor da taxa, observa-se que o Acórdão n. 1222422, consignou: A cobrança de taxa condominial aos moradores de áreas fracionadas é devida para que se possa manter e melhorar as condições de habitabilidade do local, sendo certo que o requerido não logrou êxito em demonstrar o excesso de cobrança. 5. Da apreciação da prova, compreendeu-se inexistir comprovação do excesso de cobrança. E essa afirmativa sequer foi impugnada na petição inicial da ação rescisória, bem como no presente agravo interno, tampouco foi indicada prova a amparar a afirmativa do autor/agravante, no sentido de haver indevida cobrança a maior. 6. O tema afeto ao erro de fato foi objeto de cognição judicial. Ainda, não houve admissão de fato inexistente ou foi considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, de modo que o processamento da ação rescisória encontra óbice no art. 966, VIII e § 1o, do CPC. Com efeito, “A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos ou reexaminar as provas produzidas ou complementá-las”. (AgInt no AREsp 1362768/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 07/04/2021) 7. Nesse cenário, evidencia-se que a ação rescisória não cumpre os requisitos para sua admissibilidade, haja vista a clara ausência de violação de norma jurídica e pronunciamento judicial sobre os fatos articulados pelo autor. 8. A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial e não pode se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. Deve-se, pois, prestigiar o princípio da segurança jurídica e a proteção da coisa julgada, rejeitando-se, de plano, a pretensão do agravante, de processamento da ação rescisória, quando somente apresenta interpretação diversa da pronunciada no Acórdão impugnado. 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1.334, §2o, e 1.336, inciso I, ambos do Código Civil, sustentando ser inaplicável a Lei no 4.591/64 e as normas de condomínio disciplinadas no Código Civil, ao argumento de que inexistiria relação jurídica de direito material entre as partes, uma vez que não houve sua adesão formal à associação. Assevera ser incabível a cobrança de taxas de condomínio, porquanto ausente convenção condominial, pois trata-se de condomínio não regularizado. Ademais, afirma que a determinação de rateio das despesas seria fundamentada em regimento interno aprovado com menos de 2/3 (dois terços) dos moradores. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 1.334, §2o, e 1.336, inciso I, ambos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “considerando que não se pode admitir a ação rescisória como sucedâneo recursal, e constatando-se, de plano, a inexistência de violação de norma jurídica, bem como a impossibilidade de reexame das provas encartadas nos autos, é inafastável o indeferimento da petição inicial” (ID 33730944 - Pág. 18). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp 1897775/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2022). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, na petição de ID no 39853381, o advogado Divino Barbosa, OAB/DF 26.913, comunica que o recorrido CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE revogou seu mandato judicial, consoante instrumento particular de revogação juntado no ID no 39853382. Proceda à exclusão do referido causídico dos cadastros do presente feito. Frise-que, nos termos do artigo 111 do Código de Processo Civil, é dever da parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituir outro que assuma o patrocínio da causa. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024